Tribunal: TJDFT
Processo: 0701146-63.2024.8.07.0021
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade das provas por violação domiciliar, uma vez que a instrução probatória demonstrou que os agentes policiais tinham fundadas razões para adentrar ao domicílio do réu, que havia sido reconhecido por uma testemunha, pouco depois da prática do delito, além de terem obtido autorização do próprio réu para adentrar em sua residência, logrando êxito na localização dos bens da vítima.
2. A materialidade e a autoria do delito restaram devidamente comprovadas pelo acervo probatório coligido dos autos, sobretudo, pelos depoimentos firmes e seguros da vítima na fase extrajudicial e em Juízo, aliados às informações prestadas pelos policiais que realizaram a prisão em flagrante do réu, o qual ainda se encontrava na posse de parte dos pertences da vítima.
3. Recurso conhecido e desprovido.